Tribunal: TCU
Processo: 023.630/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Regina Coeli Lopes contra o Acórdão 13744/2018-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Superintendência Regional do Trabalho no Distrito Federal.